Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013200-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (AGRAVADO), BIANKA NORO DE CASTRO BUENO - CPF: 027.634.371-92 (AGRAVADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À REGRA COERCITIVA DO ART. 99, §2o DO CPC – CASSAÇÃO QUE DISPENSA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 99, § 2odo CPC, o Juiz poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, contudo, antes de indeferir o pedido, deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão, dispensando-se prévia intimação da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1013200-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS
LTDA

AGRAVADAS:

ELIZABETE MARIA NORO, BIANKA NORO DE CASTRO BUENO E PATRIKE NORO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS
LTDA
,

contra decisão monocrática desta Relatora (Id
172460177)
, que
deu provimento ao recurso interposto pelas oras agravadas,
para anular a decisão agravada, e determinar ao Juízo de Primeira Instância, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente as mesmas, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC c/c artigo 5o, LV, da CF/88, para comprovarem com documentos recentes a alegada hipossuficiência.

Em suas razões recursais, a empresa agravante defende, em suma, a nulidade da decisão monocrática, por entender que houve equívoco na decisão, pois
“não determinou a intimação do agravante para contrarrazoar o Agravo de Instrumento proposto pelas Agravadas, caracterizando assim cerceamento de defesa, deixando de observar os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, bem como do Contraditório e Ampla Defesa, devidamente estabelecidos no art. 5o, LIV e LV da CF/88, outrossim há também a inobservância ao dispositivo legal do art. 1019, II do Código de Processo Civil vigente que obriga o juízo a intimar a parte contrária para contrarrazoar o agravo de instrumento”
(sic).

Diante do que expôs, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou que a questão seja submetida à apreciação do colegiado, vindicando o provimento deste recurso, para anular a decisão agravada, bem como que se proceda com sua intimação para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2o do art. 1.021 do CPC/15.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS
LTDA
almeja a reforma da decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão agravada, cabendo ao Juízo de Primeira Instância, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente os autores, ora agravantes, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC c/c artigo 5o, LV, da CF/88 para comprovarem com documentos recentes a alegada hipossuficiência.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Entretanto, referida presunção não é absoluta, competindo ao magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira do interessado de pagar custas e despesas processuais, determinar a comprovação da hipossuficiência, a teor dos artigos 99, § 2o, 370 e 371, todos do CPC/15.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.

3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015).

5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).

7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.

8. Recurso especial provido.”
((STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019 – grifo nosso)

Desse modo, somente após a parte colacionar aos autos os documentos comprobatórios de sua situação econômico-financeira é que o juiz poderá aferir a sua real capacidade, deferindo ou não o benefício.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira, em sua obra “Benefício da Justiça Gratuita”, ensinam:

“Não é possível ao juiz indeferir de logo o pedido formulado por qualquer das partes, quando se tratar o requerente de pessoa física ou de pessoa jurídica sem finalidade lucrativa. Isto porque a lei erige, para essas pessoas, como se viu, a presunção relativa de veracidade da alegada condição de necessitado. Por isso, não é exigível que o requerente comprove, de logo, esta condição, visto que tem em seu favor uma presunção legal.

Para denegar, portanto, tal pedido, o juiz deverá, primeiramente, abrir prazo razoável para que a parte possa comprovar sua alegação. Proceder de modo contrário ofende o princípio do contraditório, pois não se pode admitir que o requerente seja surpreendido, vendo uma sua pretensão sumariamente refutada sem que ao menos se lhe conceda a oportunidade de reforçar a presunção legal erigida em seu favor com provas bastantes da sua condição de pobreza. Daí se concluir que, a despeito da possibilidade de fundar-se o indeferimento em juízo de cognição sumária, exige-se que seja permitido ao requerente produzir prova de sua alegação (...)”
(
in
‘Benefício da Justiça Gratuita’. 3a Ed. revista, ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 47/48)

Nesse panorama, tem-se que, em regra, basta a simples afirmação da ausência de capacidade financeira para que seja deferido o pedido de justiça gratuita, em razão da presunção legal.

Todavia, o juiz da causa, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15,
“poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

E no caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, apesar das autoras agravantes, aqui recorridas, vindicarem, preambularmente, a concessão da benesse da gratuidade de justiça, o magistrado
a quo
,
de plano e sem lhes conferir abertura de prazo para comprovarem que preenchiam os requisitos necessários para tanto
, indeferiu o benefício postulado, ofendendo regra coercitiva do art. 99, §2o do CPC retromencionado.

Em outros termos, a inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão, devido sua nulidade absoluta, de modo que a ausência de prévia intimação da parte adversa para apresentar contraminuta, na forma do §2o do art. 1.021 do CPC, não gera cerceamento de defesa, pelo simples fato de que a reforma da decisão agravada primitiva se restringiu unicamente para viabilizar a observância da regra processual e não para já, desde logo, conferir o benefício às postulantes, o que, diga-se de passagem, poderá ser novamente indeferido pelo togado singular, acaso não evidenciado elementos concretos à sua concessão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Por fim, advirto a recorrente que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023